Tribunal: TJDFT
Processo: 0708164-35.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUPOSTA IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. APLICAÇÃO MITIGADA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DE DETERMINADOS REQUISITOS. ELEMENTOS MÍNIMOS QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE DESATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADO. NO MÉRITO, SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se cogitar desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte recorrente pontua, de maneira criteriosa, razão do seu inconformismo e os fundamentos jurídicos pelo qual entende ser necessária reforma da r. sentença atacada. Preliminar rejeitada.
2. Matéria não debatida na origem não pode ser suscitada em 2o grau de jurisdição sob pena de incorrer em supressão de instância, repudiado pelo ordenamento jurídico pátrio. Princípios do contraditório e da ampla defesa que merecem ser preservados. Recurso conhecido em parte. Matéria relacionada a débitos de impostos desconsiderada.
3. O caso concreto tem de ser examinado tomando por base o regramento contido na legislação consumerista posto que o adquirente de veículo automotor é considerado consumidor, nos termos dos artigos 2o do CDC, ao passo que a Fabricante e a Concessionária são consideradas fornecedoras de produtos, nos termos do art. 3o, do CDC.
4. No caso em análise, mostra-se correta a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que, de modo geral, trata sobre a facilitação da defesa de direitos e sobre a alteração do ônus da prova, desde que demonstrado preenchimento de determinados requisitos, notadamente, verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor. No entanto, há que se atentar que, ainda que subsista referida norma propícia à parte mais fragilizada da relação de consumo, a alteração do ônus da prova não ampara toda e qualquer hipótese, mas, apenas aquela que respaldada na demonstração mínima do fato constitutivo do direito pleiteado.
5. Uma leitura atenta dos dados e documentos constantes dos autos indica que, o autor, ora recorrente, teria relatado, apenas, percepção de suposto barulho anormal na parte dianteira e traseira do veículo, dificuldade de passar a marcha, barulho anormal durante o uso dos freios etc. 5.1. Nada que demonstre, categoricamente, risco contra a integridade física do adquirente (motorista de aplicativo) ou dos passageiros. Nada que demonstre, categoricamente, inadequação ao fim a que se destina ou redução de valor de mercado. Ausência de perícia técnica que inviabilizou aprofundamento da matéria.
6. A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, praticada de forma intencional e temerária, em clara intenção de provocar danos ao resultado do processo, ou mesmo à parte adversa. No caso em exame, o simples ato de interpor um recurso, com intuito de reformar a r. sentença de primeiro grau, não pode ser considerado litigância de má-fé.
7. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.